Tribunal: TJDFT
Processo: 0749125-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. AVALIAÇÃO PROFUNDA SOBRE A SITUAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pela filha, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em relação às possibilidades do alimentante, não constam nos autos, neste momento do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória e sem a observância do contraditório, elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar fixada provisoriamente.
4. A avaliação profunda sobre as possibilidades do alimentante e sobre as despesas mensais da alimentanda deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.